Tribunal: STF
Processo: Rcl 26774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Reclamação. Súmula Vinculante 43. 



1. Reclamação ajuizada contra atos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte consubstanciados no enquadramento de servidores transferidos de órgãos e entidades diversos e de pessoas ocupantes exclusivamente de cargos comissionados em cargos de provimento efetivo de sua estrutura sem prévia realização de concurso público.



2. Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de Súmula 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



3. Pedido na reclamação julgado procedente.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra atos praticados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, que supostamente contrariam o entendimento firmado na ADI 351 e na Súmula Vinculante 43. O reclamante afirma que a Assembleia Legislativa teria utilizado formas inconstitucionais para prover os respectivos cargos efetivos, bem como não teria tomado providências com o objetivo de invalidar os atos impugnados.



    2.  Aduz que o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte informou que o órgão manteve precariamente enquadramentos e acessos funcionais realizados antes de 2 de agosto de 1990, data de deferimento do pedido formulado na ação cautelar na ADI 351, “no aguardo de decisão pertinente do Supremo Tribunal Federal”. Afirmou que, mesmo após a concessão da medida cautelar na ADI, outros enquadramentos e acessos funcionais foram implementados, porém com fundamento em normas diversas das objeto da ADI 351. Requer a anulação dos atos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte consubstanciados no enquadramento de servidores transferidos de órgãos e entidades diversos e de pessoas ocupantes exclusivamente de cargos comissionados em cargos efetivos de sua estrutura sem prévia realização de concurso público. 



    3.  Em 20.11.2017, indeferi o pedido de tutela provisória de urgência, por considerar inexistente excepcional situação de urgência que autorizasse a sua concessão. Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo interno.



    4.  A Assembleia Legislativa prestou informações, nas quais aduz, em síntese: (i) a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, tendo em vista a tramitação de diversas ações civis públicas com objeto idêntico ao da presente ação; (ii) ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente apontado, pois os enquadramentos ora impugnados foram realizados com base em normas diversas daquelas declaradas inconstitucionais na ADI 351; (iii) inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes; e (iv) o reclamante, ao citar o nome dos beneficiários dos atos reclamados, deixou de especificar as situações diversas de cada um.



    5.  A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo interno e pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À ADI 351 E AO VERBETE VINCULANTE 43. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Está demonstrada a afronta à autoridade da ADI 351 e ao enunciado vinculante 43, bem como a usurpação da competência da Suprema Corte, nos atos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte que mantêm em seu quadro servidores efetivos que não prestaram concurso público. 



    2. A jurisprudência da Suprema Corte não se compadece desses atos, e, com base nessa orientação, cumpre anular os atos de enquadramento de servidores transferidos de órgãos e entidades diversos e de pessoas ocupantes exclusivamente de cargos comissionados em cargos efetivos da estrutura do órgão. 



    ' Parecer pelo provimento do agravo interno, para que se defira a liminar, e pela procedência dos pedidos formulados na reclamação.



    6.  É o relatório. Decido.



    7.  A presente reclamação impugna atos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte consubstanciados no enquadramento de servidores transferidos de órgãos e entidades diversos e de pessoas ocupantes exclusivamente de cargos comissionados em cargos de provimento efetivo de sua estrutura sem prévia realização de concurso público.



    8.  A Assembleia Legislativa, em manifestação nos autos do inquérito civil juntado com a petição inicial, lista os servidores de outras carreiras - v.g. BANDERN, BDRN, Poder Executivo do Estado, Poder Executivo Municipal, dentre outros - que foram enquadrados em cargos efetivos no quadro de pessoal da Assembleia e esclarece que: 



    “Depois de implantado o regime constitucional de 1988, os provimentos no Quadro Geral de Pessoal da Assembleia Legislativa se deram a diversos títulos, com qualificação jurídica diferenciada. Grosso modo, as admissões se deram conforme a autorização do art. 23 da Lei Complementar Estadual nº 122/97 [...] Essa regra foi revogada pela Lei Complementar Estadual nº 308/005, por iniciativa parlamentar. Enquanto em vigor, porém, produziu todos os seus efeitos, não constando haja sido questionada no foro adequado.” (doc. 7, fls. 35 e 68)



    9.  No mesmo sentido, nas informações prestadas nesta reclamação, a Assembleia não nega os enquadramentos, mas afirma que foram realizados com base em normas diversas das declaradas inconstitucionais na ADI 351.



    10.  Verifico que o Supremo Tribunal Federal (STF) já analisou, em diversas oportunidades, normas do Estado do Rio Grande do Norte que contemplam hipóteses de provimento derivado.



    11.  Inicialmente, em 02.08.1990, o STF deferiu o pedido liminar na ADI 351, para suspender a aplicação dos artigos 15 e 17 do ADCT da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. O art. 15 do Ato das Disposições Transitórias da Carta do Estado do Rio Grande do Norte autoriza a transposição de servidores integrados a carreiras diversas, mediante a formalização de simples requerimento e sem aprovação em concurso público. O art. 17 estabelece típico caso de ascensão. Ambas as situações são expressamente vedadas pelo art. 37, II, da Constituição Federal. 



    12.  Em 14.05.2014, o Tribunal julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Consignou que a estabilidade excepcional garantida pelo art. 19 do ADCT da Constituição de 1988 assegura tão somente a permanência no cargo para o qual foi contratado, sem permitir qualquer tipo de reenquadramento em cargo público. O julgado contou com a seguinte ementa:



    SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE – ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ALCANCE. A norma do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias encerra simples estabilidade, ficando afastada a transposição de servidores considerados cargos públicos integrados a carreiras distintas, pouco importando encontrarem-se prestando serviços em cargo e órgão diversos da Administração Pública.



    13.  Em seguida, na ADI 2.433, o Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender a vigência dos §§ 2º, 3º, 4º e 6º do art. 231 da Lei Complementar nº 165/1999, com a redação dada aos §§ 3º,4º e 6º, pela Lei Complementar nº 174/2000, do Estado do Rio Grande do Norte. A norma impugnada disciplina hipóteses de ascensão funcional ou acesso a cargos diversos da carreira na qual está investido o servidor e a possibilidade de transferência ou aproveitamento em outros cargos, sem observância do art. 37, II, da CF. A ação foi julgada procedente em 04.02.2015, em acórdão ementado nos seguintes termos:



    [...] ESTABILIDADE E EFETIVAÇÃO – NATUREZA. Descabe confundir a estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais da Carta de 1988 com a efetivação em cargo público. A primeira apenas viabiliza a permanência do servidor no cargo para o qual foi arregimentado, sem direito a integrar certa carreira. A efetividade pressupõe concurso público. 



    CARREIRA – INGRESSO. O ingresso em determinada carreira, mediante ocupação de cargo, depende de certame público – inconstitucionalidade dos parágrafos 3º, 4º e 6º do artigo 231 da Lei Complementar nº 165, de 28 de abril de 1999, com a redação imprimida pela Lei Complementar nº 174, de 7 de junho de 2000, do Estado do Rio Grande do Norte. [...]



    14.  Mais recentemente, na ADI 3.552, sob a minha relatoria, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, caput, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 233/2002, bem como da Lei Complementar nº 244/2002, ambas do Estado do Rio Grande do Norte. As normas impugnadas autorizam a transposição de servidores do Sistema Financeiro BANDERN e do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A – BDRN para órgãos ou entidades da Administração Direta, autárquica e fundacional do mesmo Estado.



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE AUTORIZAM REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. 



    1. O artigo 4º, caput, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 233, de 17.04.2002, bem como a Lei Complementar nº 244, de 12.12.2002, ambas do Estado do Rio Grande do Norte, ao autorizarem a redistribuição de servidores do Sistema Financeiro BANDERN e do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A BDRN para órgãos ou entidades da Administração Direta, autárquica e fundacional do mesmo Estado, violam o art. 37, II, da Constituição Federal. 



    2. Os mesmos atos normativos afrontam igualmente a Súmula Vinculante 43: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.



    15.  No julgamento dos embargos de declaração, em 14.12.2018, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para (i) preservar os atos praticados pelos ocupantes dos cargos declarados irregulares e (ii) ressalvar, exclusivamente para fins de aposentadoria, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.



    16.  A Constituição Federal de 1988 exige que a investidura em cargos ou empregos públicos ocorra por meio de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF/88).



    17.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inconstitucionalidade das normas que permitem a investidura em cargos ou empregos públicos diversos daqueles para os quais se prestou concurso. Após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, o STF converteu o enunciado da Súmula nº 685 na Súmula Vinculante nº 43, com a seguinte redação “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    18.  Os atos reclamados permitiram o enquadramento de servidores transferidos de órgãos e entidades diversos e de pessoas ocupantes exclusivamente de cargos comissionados em cargos de provimento efetivo da estrutura da Assembleia Legislativa, sem prévia realização de concurso público. Trata-se de clara afronta à Súmula Vinculante nº 43.



    19.  Contudo, no que se refere à ADI 351, não há como afirmar, a partir da análise dos autos, que o enquadramento ocorreu com fundamento arts. 15 e 17 do ADCT da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, objeto da referida ação direta. Em tais circunstâncias, a alegação de violação à autoridade da decisão somente poderia ser aferida após dilação probatória, inviável em reclamação. O meio processual eleito, revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Nesse sentido: RCL 27.944- AgR, rel. Min. Dias Toffoli; e RCl 23.131 AgR, rel. Min. Luiz Fux.



    20.  Por fim, em relação aos servidores públicos listados na petição inicial como beneficiários do ato reclamado, constato que os documentos juntados aos autos não são suficientes para permitir um exame individualizado sobre suas situações funcionais. Essa análise demandaria dilação probatória, inviável em reclamação. A Assembleia Legislativa afirma, inclusive, que alguns servidores seriam “falecidos, aposentados, exonerados, licenciados e afastados”. Ressalto que esta Corte, fundamentada no princípio da segurança jurídica, tem ressalvado dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade os servidores aposentados e aqueles que já cumpriram os requisitos para a aposentadoria. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ADI 1.301-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, dentre outros.



    21.  Além disso, o reclamante menciona o ajuizamento de ações civis públicas contra atos que autorizaram o provimento derivado de servidores públicos. Desse modo, é possível que algumas situações já tenham sido analisadas pelo Poder Judiciário, inclusive com trânsito em julgado da decisão.



    22.  Nesse cenário, caberá à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, à luz da Súmula Vinculante nº 43 e da jurisprudência desta Corte, adotar as medidas necessárias à regularização do seu quadro de pessoal.



    23.  Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar os atos reclamados consubstanciados no enquadramento de servidores transferidos de órgãos e entidades diversos e de pessoas ocupantes exclusivamente de cargos comissionados em cargos de provimento efetivo de sua estrutura sem prévia realização de concurso público.



    24.  Determino à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte a adoção das providências necessárias à regularização do seu quadro de pessoal à luz da Súmula Vinculante nº 43 e da jurisprudência desta Corte, assegurados o contraditório e eventual coisa julgada. 



    25.  Prejudicado o agravo interno. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.



    Publique-se. Comunique-se



     



                 Brasília, 31 de março de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBETO BARROSO



Relator